Tribunal: TJDFT
Processo: 0032571-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PROVAS SEGURAS. FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. VALOR ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do apelante, pois devidamente comprovado pela prova oral que este foi preso em flagrante, sozinho, dentro do local do fato, com o televisor fora do suporte.
2. Diante da presença de mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
3. Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, pois a natureza do bem e o preço médio praticado no mercado, além do prejuízo causado pelo arrombamento, indicam que o valor era superior ao salário mínimo vigente ao tempo do fato.
4. Ainda que o “quantum” de pena corporal fixado implique, em tese, o regime inicial aberto, os antecedentes do réu impõem a fixação do regime semiaberto, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso desprovido.